Tribunal: TJSP
Processo: 1036610-35.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Demanda que busca a cobertura, pela ré, da continuidade do tratamento da autora junto ao IBCC (Instituto Brasileiro de Combate ao Câncer) – Decreto de procedência – Inconformismo da ré – Alegação de que referido instituto encontra-se credenciado apenas para transplante de medula óssea – Inadmissibilidade – Operadora que custeou o tratamento da autora junto ao referido instituto por 4 anos – Ausência de justificativa para a recusa, decorrido longo período de tratamento – Injustificada, ainda, a mudança para outra clínica, notadamente diante da gravidade do quadro clínico da requerente – Desatendidos os requisitos do art. 17 da Lei 9.656/98 - Sentença mantida - Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1036610-35.2019.8.26.0114; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Demanda que busca a cobertura, pela ré, da continuidade do tratamento da autora junto ao IBCC (Instituto Brasileiro de Combate ao Câncer) – Decreto de procedência – Inconformismo da ré – Alegação de que referido instituto encontra-se credenciado apenas para transplante de medula óssea – Inadmissibilidade –

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Demanda que busca a cobertura, pela ré, da continuidade do tratamento da autora junto ao IBCC (Instituto Brasileiro de Combate ao Câncer) – Decreto de procedência – Inconformismo da ré – Alegação de que referido instituto encontra-se credenciado apenas para transplante de medula óssea – Inadmissibilidade – Operadora que custeou o tratamento da autora junto ao referido instituto por 4 anos – Ausência de justificativa para a recusa, decorrido longo período de tratamento – Injustificada, ainda, a mudança para outra clínica, notadamente diante da gravidade do quadro clínico da requerente – Desatendidos os requisitos do art. 17 da Lei 9.656/98 - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367408
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036610-35.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S/A, é apelada ADRIANA SOARES DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036610-35.2019.8.26.0114 -Voto no
2
Voto no: 43.303
Apelação Cível no: 1036610-31.2017
Comarca: Campinas - 3a Vara
1a Instância: Processo no: 103661031/2019
Apte.: Notredame Intermédica Saúde S/A
Apda.: Adriana Soares da Silva
VOTO DO RELATOR
EMENTA PLANO DE SAÚDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
Demanda que busca a cobertura, pela ré, da
continuidade do tratamento da autora junto ao IBCC (Instituto
Brasileiro de Combate ao Câncer) Decreto de procedência
Inconformismo da ré Alegação de que referido instituto encontra-
se credenciado apenas para transplante de medula óssea

Inadmissibilidade Operadora que custeou o tratamento da autora
junto ao referido instituto por 4 anos Ausência de justificativa
para a recusa, decorrido longo período de tratamento

Injustificada, ainda, a mudança para outra clínica, notadamente
diante da gravidade do quadro clínico da requerente

Desatendidos os requisitos do art. 17 da Lei 9.656/98 - Sentença
mantida - Recurso improvido.
Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença
proferida em autos de Ação de Obrigação de Fazer, julgada procedente para,
tornando definitiva a tutela de urgência, condenar a ré a providenciar o
necessário para dar continuidade ao tratamento da autora junto ao IBCC,
assistida pela Dra. Vivian Cardoso Santos Coski, conforme prescrição
médica, sob pena de incidir em multa a ser oportunamente arbitrada. Por
força da sucumbência, carreou à demandada o pagamento das custas,
despesas processuais e verba honorária, fixada em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Inconformada,
apela
a
vencida
(fls.
340/351),
sustentando a necessidade de reforma da r. sentença recorrida, sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036610-35.2019.8.26.0114 -Voto no
3
argumento de que, conforme cláusula contratual, restou estabelecido que as
coberturas dar-se-iam exclusivamente junto à rede própria ou credenciada da
apelante.
Prossegue a recorrente dizendo que inexiste conduta
abusiva no caso concreto, haja vista que o IBCC consta em sua rede
credenciada exclusivamente para transplantes de medula óssea, o que foi
comunicado à apelada, ocasião em que fora agendado em favor da mesma
consulta em outro ente credenciado, apto a prestar o mesmo atendimento, no
mesmo Município, sendo falaciosa a argumentação de que não
disponibilizaria em sua rede credenciada o tratamento a que necessita a
autora. Aguarda o provimento recursal, julgando-se a ação improcedente.
Contrarrazões às fls. 355/363.
É o relatório.
De início, recebo o apelo interposto, no duplo efeito (à
exceção do tópico que tornou definitiva a tutela de urgência art. 1.012, V,
CPC), passando ao seu julgamento, conforme autoriza o inciso II do artigo
1.011 do mesmo Estatuto.
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem os reclamos da apelante, reputo correta a
r. sentença recorrida ao condenar aquela a proceder a cobertura do tratamento
oncológico da autora junto ao IBCC (Instituto Brasileiro de Combate ao
Câncer.
A questão fora sumariamente analisada por esta Turma
Julgadora, no âmbito do Agravo de Instrumento n. 2230868-79.2019 (que
manteve o deferimento da tutela de urgência), nos seguintes termos:
“Bem por isso, verificada a presença de elementos que
evidenciam a probabilidade do direito reclamado, tendo em vista a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036610-35.2019.8.26.0114 -Voto no
4
documentação que instrui o feito bem demonstra a gravidade do quadro de
saúde da autora (ora agravada) e a necessidade de através da continuidade
do tratamento junto ao IBCC Instituto Brasileiro de Controle de Câncer -
conforme relatório médico transcrito na exordial do qual se extrai ser a
paciente portadora de neoplasia neuroendócrina, com metástase.
Indiscutível a situação de urgência e, bem assim,
presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que faz
clara a utilidade do provimento deferido.
Some-se a isso que o tratamento junto ao sobredito
instituto vinha sendo coberto há mais de quatro anos e, segundo a inicial,
seria interrompido, com a notícia de seu descredenciamento (que, ao que
tudo indica, não foi comunicado à agravada).
A agravante, nas razões recursais, não menciona o
descredenciamento do instituto (sequer refuta a alegação de que a autora
vinha sendo atendido há anos junto ao IBCC). Limita-se a sustentar que o
mesmo não é credenciado para o tratamento indicado, alegação que
extrapola os limites do recurso, aonde se pretende a revogação da tutela de
urgência deferida. Trata-se de matéria a ser decidida por ocasião do
sentenciamento, cumprindo anotar quanto à ausência de prova, em sede de
cognição sumária, de que o outro instituto ou clínica indicados nas razões
recursais na região atenda às necessidades específicas da recorrida...”
O processamento da ação principal não alterou o
entendimento acima transcrito. Vale, portanto, dizer e até mesmo reiterar,
pela abusividade na conduta da operadora ré ao negar a dar continuidade ao
tratamento oncológico da autora junto ao IBCC, aonde a mesma vinha sendo
atendida há mais de quatro anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036610-35.2019.8.26.0114 -Voto no
5
Não é clara a resposta e nem o apelo, no sentido de que
teria havido descredenciamento do aludido instituto. Limita-se a apelante a
sustentar que o mesmo é credenciado apenas para transplante de medula
óssea, sem, no entanto, esclarecer por qual motivo procedeu à cobertura do
tratamento da autora naquele local, por mais de quatro anos para depois se
recusar a dar continuidade à cobertura que era oferecida.
Nem se diga, de outra parte, que disponibilizou à apelada
a continuidade do tratamento em outra clínica, na mesma cidade. Não há
justificativa para a mudança da autora a outro estabelecimento, notadamente
diante do agravamento de seu quadro de saúde. Some-se a isso a incerteza
acerca da efetividade do local indicado. Vale dizer, se poderia disponibilizar à
paciente a continuidade do tratamento no mesmo nível e equivalência.
Nada disso restou esclarecido, de onde se depreende
como abusiva a conduta da operadora, em flagrante desrespeito aos
regramentos do CDC, já que deixa a consumidora em notória situação de
desvantagem (e insegurança, face a gravidade do seu quadro de saúde).
De rigor anotar ainda que os serviços prestados pela
apelante, devem estrita observância ao disposto no artigo 17 da Lei n.
9.656/98, no que pertine ao desligamento de entidade da rede referenciada.
Isso se extrai da leitura dos artigos abaixo transcritos:
“Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas
de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento
da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das
normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: (Redação dada pela Medida Provisória
no 2.177-44, de 2001)
I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036610-35.2019.8.26.0114 -Voto no
6
serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo
indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde,
pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente
escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a
assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às
expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador,
por conta e ordem do consumidor; (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica
constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de
autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo;
(Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos
assistenciais ou de serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que
tratam o inciso I e o § 1o deste artigo, com todos os direitos e obrigações nele contidos.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) § 1o Está subordinada às normas e
à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de
produto, serviço e contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de
riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o
diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como: (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.177-44, de 2001) (...) Art. 17.
A inclusão como contratados, referenciados ou credenciados dos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1 o do art. 1 o desta Lei, de qualquer entidade
hospitalar, implica compromisso para com os consumidores quanto à sua manutenção ao
longo da vigência dos contratos. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de
2001)
§ 1o É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se
refere o caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos
consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os
casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em
vigor. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
A Lei n. 9.656/98, aliás, é expressa e não dá margem à
discussão. Portanto, ainda que se trate da modalidade de seguro-saúde, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036610-35.2019.8.26.0114 -Voto no
7
rede referenciada, o desligamento de qualquer entidade hospitalar que conste
daquela rede deve-se dar com observância do disposto em seu artigo 17. No
caso em discussão, não se está a negar à operadora o direito de retirar de sua
rede referenciada esta ou aquela entidade, mas desde que cumpra o que
determina a lei.
Disso se extrai que o desligamento, da forma como foi
feito pela apelante, não pode surtir efeitos perante a autora, diante do quadro
fático apontado.
Sob o tema assim já se pronunciou o C. Superior Tribunal
de Justiça:
“CONSUMIDOR.
PLANO
DE
SAÚDE.
REDE
CONVENIADA.
ALTERAÇÃO.
DEVER
DE
INFORMAÇÃO
ADEQUADA.
COMUNICAÇÃO
INDIVIDUAL
DE
CADA
ASSOCIADO. NECESSIDADE. 1. Os arts. 6o, III, e 46 do CDC instituem
o dever de informação e consagram o princípio da transparência, que
alcança o negócio em sua essência, na medida em que a informação
repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Trata-
se de dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na
formação do contrato, mas também durante toda a sua execução. 2. O
direito à informação visa a assegurar ao consumidor uma escolha
consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou
serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo
denominado de consentimento informado ou vontade qualificada. Diante
disso, o comando do art. 6o, III, do CDC, somente estará sendo
efetivamente cumprido quando a informação for prestada ao consumidor
de forma adequada, assim entendida como aquela que se apresenta
simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036610-35.2019.8.26.0114 -Voto no
8
diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações
soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o
consumidor. 3. A rede conveniada constitui informação primordial na
relação do associado frente à operadora do plano de saúde, mostrando-se
determinante na decisão quanto à contratação e futura manutenção do
vínculo contratual. 4. Tendo em vista a importância que a rede
conveniada assume para a continuidade do contrato, a operadora
somente cumprirá o dever de informação se comunicar individualmente
cada associado sobre o descredenciamento de médicos e hospitais. 5.
Recurso especial provido” (3a Turma REsp 1144840/SP, Relatora
Ministra Nancy Andrighi - Data do Julgamento Fonte DJe 11/04/2012).”
Em vista disso, diante da abusividade na conduta da ré,
além do desatendimento ao disposto no já citado artigo 17 da Lei 9.656/98,
correto o decreto de procedência da ação, majorando-se os honorários
advocatícios (art. 85, parágrafo 11, CPC) para 15% sobre o valor atualizado
da causa.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator